Tribunal: TJPA
Processo: 0809859-56.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809859-56.2019.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: MURILO MORAES ATAIDE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA POR LUCROS CESSANTES COM TAXA DE FRUIÇÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE RETENÇÃO TOTAL DE 20%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, afastou a cumulação entre multa compensatória contratual de 10% “a título de indenização por lucros cessantes” e indenização de 0,25% ao mês a título de fruição do imóvel, mantendo, contudo, a retenção de 10% por despesas administrativas e 10% a título de multa compensatória, totalizando 20% sobre os valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação da multa compensatória por lucros cessantes com indenização mensal pela fruição do imóvel, ambas previstas no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa compensatória contratual foi expressamente pactuada “a título de indenização por lucros cessantes”, possuindo finalidade de compensar a perda do proveito econômico do bem.

4. A indenização por fruição igualmente visa compensar a privação do uso e da exploração econômica do imóvel durante a permanência do adquirente inadimplente na posse.

5. A cumulação das referidas verbas configura duplicidade de indenização pelo mesmo fato gerador, caracterizando bis in idem e afrontando a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A decisão agravada preservou o equilíbrio contratual ao manter retenção total de 20% (10% por despesas administrativas e 10% a título de multa compensatória), afastando apenas a superposição indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É vedada a cumulação de multa compensatória pactuada a título de lucros cessantes com indenização por fruição do imóvel quando ambas possuem idêntica finalidade indenizatória.

A manutenção de retenção total de 20% sobre os valores pagos revela-se suficiente para recompor os prejuízos ordinários do desfazimento contratual, afastando alegação de desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 413; CPC, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0809859-56.2019.8.14.0040; Recorrente: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA; Recorrido: MURILO MORAES ATAIDE.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível em epígrafe, oriunda de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, julgada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas.

A decisão monocrática, lançada ao Id. 31706805, conheceu da apelação e lhe deu parcial provimento apenas para afastar qualquer direito à indenização por acessão, mantendo, porém, a obrigação de indenização por benfeitorias úteis e necessárias (a apurar em liquidação), bem como manteve os demais termos da sentença, inclusive: (i) autorização de retenção de 10% a título de despesas administrativas e correlatas, cumulada com (ii) multa compensatória de 10%, totalizando retenção de 20% sobre os valores pagos; e (iii) afastamento da cumulação entre a multa compensatória prevista na cláusula 16ª, §1º, alínea “c” (multa compensatória de 10% “a título de indenização por lucros cessantes”) e a alínea “e” (indenização de 0,25% ao mês a título de fruição do imóvel), por caracterizar bis in idem.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) é cabível a cumulação entre a taxa de fruição e a multa compensatória, por se tratarem de verbas com “natureza distinta” e previsão contratual expressa;

(ii) o afastamento da fruição com fundamento em bis in idem decorreria de compreensão equivocada do Tema 970/STJ, que utilizaria a expressão “em regra”, não vedando totalmente a cumulação;

(iii) a taxa de fruição seria devida pelo período de ocupação do imóvel após a inadimplência (indicada como desde junho/2017, segundo alegação do agravante), por impedir enriquecimento sem causa e recompor o status quo ante;

(iv) a taxa contratual de fruição (0,25% a.m.) seria inferior ao patamar de 0,75% mencionado pelo agravante com base no art. 32-A da Lei nº 6.766/79; e, ao final, requer o provimento do agravo para reformar parcialmente a decisão monocrática, reconhecendo a possibilidade de cumulação da fruição com a multa compensatória.

Em contrarrazões apresentadas ao Id. 33949150, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em suma:

(i) a correção do entendimento quanto à restituição e retenções, com referência ao art. 32-A da Lei nº 6.766/79;

(ii) a vedação à cumulação de cláusula penal compensatória com lucros cessantes/perdas e danos/taxa de ocupação, citando precedentes do STJ (inclusive o REsp 2.024.829/SC, Terceira Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023, conforme transcrição nas contrarrazões);

(iii) a inexistência de vício na decisão monocrática; e

(iv) a alegação de caráter protelatório do agravo, com menção ao art. 80 do CPC; ao final, requer o improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado, no âmbito do agravo interno, é restrita à pretensão do agravante de ver reformada a decisão monocrática, para que seja reconhecida a possibilidade de cumulação entre: (i) a multa compensatória prevista na cláusula 16ª, §1º, alínea “c”, qualificada no decisum singular como “multa compensatória de 10% do valor do contrato a título de indenização por lucros cessantes”, e (ii) a “indenização de 0,25% ao mês sobre o valor do contrato a título de fruição do imóvel”, prevista na alínea “e” do mesmo dispositivo contratual.

Com efeito, o próprio agravo interno limita seu pedido a que se reconheça “a possibilidade de cumulação da fruição com a multa compensatória”, não se reabrindo, portanto, toda a discussão antes travada na apelação.

A decisão agravada assentou a impossibilidade de cumulação das verbas contratuais por reconhecer que ambas possuem idêntica essência indenizatória, convergindo para a compensação da perda do uso e exploração econômica do bem, de modo a configurar bis in idem.

Registrou-se expressamente que a cláusula 16ª, §1º, alíneas “c” e “e”, prevê, respectivamente, (i) “multa compensatória de 10% do valor do contrato a título de indenização por lucros cessantes” e (ii) “indenização de 0,25% ao mês sobre o valor do contrato a título de fruição do imóvel”.

Também ressaltou que “ambas as verbas buscam compensar a perda do uso e da exploração econômica do bem”, de sorte que a cumulação afrontaria a vedação ao enriquecimento sem causa e a boa-fé objetiva, impondo-se a manutenção de apenas uma delas.

Assim, o núcleo decisório não se baseou em mera irrelevância da fruição, mas sim na superposição de fatos geradores indenizatórios: a multa contratual, tal como desenhada no contrato e lida pelo decisum (“lucros cessantes”), já se prestaria a indenizar a privação do benefício econômico, de modo que a “fruição” agregaria nova indenização pela mesma causa material.

O agravante sustenta que a fruição e a cláusula penal possuem natureza distinta e invoca o Tema 970/STJ, afirmando que a tese repetitiva permitiria cumulação “em regra”, desde que observado um limitador (locativo).

Todavia, ainda que se reconheça que, em abstrato, pode haver hipóteses em que uma cláusula penal e uma indenização pelo uso não coincidam, o caso concreto apresenta particularidade relevante, destacada pela decisão monocrática: a multa contratual aqui debatida foi pactuada “a título de indenização por lucros cessantes” (cláusula 16ª, §1º, “c”), isto é, voltada, precisamente, a indenizar o que o credor deixou de lucrar com o inadimplemento, enquanto a fruição (cláusula 16ª, §1º, “e”) também se dirige à compensação da utilidade econômica do bem pelo período de ocupação do adquirente inadimplente.

Nesse cenário, a alegação de “natureza distinta” não se sustenta de modo convincente, pois, tal como postas e justificadas no pacto, as duas rubricas indenizatórias convergem para um mesmo resultado econômico: compensar a perda do proveito do bem pela vendedora durante a ocupação do comprador inadimplente.

Em suma, o agravante não logra demonstrar, com especificidade, qual dano autônomo seria indenizado pela fruição que não esteja abrangido pela multa “por lucros cessantes” — ao revés, seus próprios argumentos indicam que ambas se ligam ao mesmo contexto fático de inadimplemento e permanência na posse.

A vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de coerência da resposta indenizatória impõem que o sistema não admita duplicidade de reparação pelo mesmo fato gerador material, sob pena de desbalanceamento contratual.

Nesse contexto, a decisão agravada — ao afastar a cumulação, mantendo apenas a multa contratual de 10% por lucros cessantes — preserva solução de equilíbrio e evita que o inadimplemento enseje resposta sancionatória/indenizatória duplicada pelo mesmo evento econômico (privação do benefício do uso/locação/exploração do bem).

Cumpre ainda registrar que a decisão monocrática não afastou integralmente as penalidades contratuais previstas em favor da agravante, tendo sido mantida a autorização de retenção de:

(i) 10% (dez por cento) sobre os valores pagos, a título de despesas administrativas e correlatas; e

(ii) 10% (dez por cento) a título de multa compensatória.

Portanto, perfazendo retenção total de 20% (vinte por cento) do montante adimplido pelo adquirente.

Desse modo, a solução adotada não implica desequilíbrio contratual nem esvaziamento da cláusula penal, mas apenas impede a cumulação de verbas que, no caso concreto, possuem idêntica finalidade indenizatória, evitando-se dupla compensação pelo mesmo fato gerador.

A manutenção da retenção total de 20% revela-se suficiente para recompor os prejuízos ordinários decorrentes do desfazimento contratual, preservando-se a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Some-se a isso que o agravo interno, como recurso de controle colegiado de decisão monocrática, exige demonstração de erro de julgamento; e, no caso, a agravante limita-se a insistir em tese já enfrentada e afastada no decisum singular, sem infirmar o ponto central: a identidade substancial de finalidade entre as verbas.

Diante do exposto, inexistindo razão jurídica suficiente para afastar a fundamentação determinante da decisão agravada, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 25/03/2026